Tribunal: STF
Processo: ARE 1596941
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PLEITEADA PELAS AGRAVANTES QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA COMPELIR O MUNICÍPIO A CUMPRIR, INTEGRALMENTE, A DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ARTIGOS 139, IV E 536, §1º, AMBOS DO CPC. VALOR PLEITEADO PELAS AGRAVANTES QUE SE MOSTRA EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL, SENDO RAZOÁVEL A FIXAÇÃO DA MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$5.000,00, CONSIDERADA A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO E O TEMPO DECORRIDO DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO QUE SE REGE PELO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. MUNICÍPIO QUE INFORMA A DIFICULDADE DE REUNIÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA EXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA NO LOCAL DURANTE 24 HORAS (QUADRO FUNCIONAL E HORÁRIOS), DADA A MOROSIDADE DA MÁQUINA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DE BUSCA E APREENSÃO DOS REFERIDOS DOCUMENTOS NA SEDE DA FAZENDA MODELO. DETERMINAÇÃO AO AGRAVADO QUE APRESENTE, DENTRO DO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS, A PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PARA OS PRÓXIMOS 05 EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES AO ATUAL, A FIM DE SE EVITAR NOVA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. BLOQUEIO NOS COFRES PÚBLICOS DA MONTA DE R$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS) REQUERIDO PELAS AGRAVANTES PARA A GARANTIA DA EXECUÇÃO QUE, POR ORA, SE MOSTRA PREMATURO, HAJA VISTA QUE A OBRIGAÇÃO DE FAZER AINDA NÃO FOI CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS E AINDA NÃO HÁ ORÇAMENTO FORNECIDO PELO AGRAVADO, OU MESMO PERÍCIA PRODUZIDA PELAS AGRAVANTES QUE ATESTE O EXATO MONTANTE NECESSÁRIO PARA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº 0065218-67.2023.8.19.0000, 3ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Adriana Ramos de Mello, j. 06.12.2023)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 165 e 167 da Constituição da República. Defende-se, em síntese, que o Tribunal de origem desrespeitou o Tema 698 da Repercussão Geral e que a decisão impôs medidas pontuais e prazos exíguos que interferem na discricionariedade administrativa e no planejamento orçamentário.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta parcial provimento.
A controvérsia central reside na observância das diretrizes fixadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 684.612 (Tema 698). Naquela oportunidade, fixou-se que a intervenção judicial em políticas públicas é legítima em casos de deficiência grave, mas ressalvou-se no item 2 da tese:

“2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.”

Na espécie, o Município do Rio de Janeiro insurge-se contra acórdão que, em sede de cumprimento de sentença de Ação Civil Pública ajuizada em 2014, impôs obrigações de fazer específicas e prazos orçamentários.
Compulsando a petição inicial do agravo de instrumento na origem, verifica-se que as exequentes postularam o bloqueio de R$ 10.000.000,00 e a fixação de prazos peremptórios para adequação orçamentária. O Tribunal a quo, ao acolher parcialmente tais pleitos, fixou o prazo de 30 dias para apresentação de proposta orçamentária para os próximos 5 exercícios.
Embora este Supremo Tribunal Federal reconheça que a mora administrativa prolongada — neste caso, uma demanda que já ultrapassa o decênio de tramitação — autoriza medidas coercitivas mais severas, tais medidas não podem atropelar a tese fixada no Tema 698/RG.
A antiguidade da demanda justifica a manutenção das astreintes (multa diária), uma vez que o ente público teve tempo suficiente para o planejamento. Contudo, a decisão recorrida divergiu do paradigma vinculante ao: i) Impor medidas pontuais (exibição de escalas e horários específicos), em vez de fixar a finalidade (assistência 24h) e permitir que o Município apresente o plano de execução (concurso, remanejamento ou OS/OSCIP, conforme item 3 do Tema 698); ii) Determinar prazos orçamentários unilaterais, ignorando que a elaboração de leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) segue rito constitucional próprio (art. 165, CF) e não pode ser substituída por comando judicial de 30 dias.
O tempo de inadimplência (desde 2014) é relevante para manter a obrigatoriedade da medida, mas não autoriza o Judiciário a converter-se em gestor orçamentário. 
Como bem pontuado no ARE 1.262.501 AgR, de minha relatoria, a fixação de prazo certo unilateral fere a isonomia e a separação dos poderes. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. OBRAS DE ESCOAMENTO EM REDE DE ESGOTO PLUVIAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA 698. IMPOSIÇÃO DE PRAZO CERTO À ADMINISTRAÇÃO PARA IMPLEMENTAR AS MEDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 2. No caso concreto, entretanto, impor tal obrigação com prazo certo, tão somente porque a questão foi judicializada, fere o princípio da isonomia em relação àquelas políticas públicas que não foram objeto de judicialização. 3. Em conformidade com a tese referente ao Tema 698 de Repercussão Geral, é plenamente possível que o Poder Judiciário estabeleça finalidades a serem perseguidas pela Administração Pública, em cenário de ausência ou deficiência grave do serviço. Todavia, não cabe ao Poder Judiciário determinar que o Poder Executivo realize a execução de medida pontual em determinado prazo, que pode não ser o possível tecnicamente e à luz das leis orçamentárias. 4. Agravo interno conhecido e provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário tão somente para afastar o prazo imposto unilateralmente e determinar que os prazos de execução das medidas devam ser pactuados entre as partes de acordo com o plano, na fase de cumprimento de sentença (Tese 698).” (ARE 1262501 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 29-05-2025)

No mesmo sentido, a Rcl 81.653 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, reforça que o Judiciário não deve impor, com minudência, os meios materiais e operacionais:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. RE 684.612 (TEMA 698/RG). RE 592.581 (TEMA 220/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão mediante a qual julgado procedente o pedido veiculado na reclamação por estar configurada ofensa às diretrizes firmadas nos julgamentos dos REs 592.581 (Tema 220/RG) e 684.612 (Tema 698/RG). 2. A parte agravante defende ser legítima a intervenção judicial na implementação da política pública ante grave deficiência em serviço público essencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, ao determinar medidas específicas a serem adotadas pela Administração na área de segurança pública, o órgão reclamado violou as diretrizes extraídas dos Temas 220/RG e 698/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (RE 592.581, Tema 220/RG). 5. “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684.612, Tema 698/RG). 6. No caso, o a autoridade reclamada não se limitou a estabelecer a finalidade a ser alcançada pelo poder público, mas impôs, com minudência, os meios materiais e operacionais a serem adotados pela Administração, a resultar em transgressão às diretrizes firmadas nos Temas 220 e 698 do ementário de repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (Rcl 81653 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 04-12-2025)

Assim, a solução constitucionalmente adequada, sob a égide do Tema 698, é a determinação para que o ente público apresente o seu próprio plano de cumprimento e cronograma, permitindo ao Judiciário o controle do resultado e da eficiência, sem aniquilar a discricionariedade técnica do Executivo.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar as medidas pontuais e o prazo de 30 dias para proposta orçamentária. Determino que o Município do Rio de Janeiro, após o trânsito em julgado desta decisão e no âmbito da fase de cumprimento de sentença perante o juízo de origem, apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, o plano detalhado e o cronograma de execução para o pleno atendimento da assistência veterinária 24h constante da sentença. Tal plano deve observar as diretrizes do Tema 698/RG, cabendo ao Poder Executivo a definição dos meios adequados (seja por gestão direta, remanejamento ou parcerias com o terceiro setor), sob pena de restabelecimento ou majoração das medidas coercitivas em caso de inércia injustificada, considerando o tempo decorrido desde o ajuizamento da ação (2014). O subsequente controle judicial poderá readequar o Plano do Poder Executivo, em caso de planejamento ineficiente para o fiel cumprimento do comando sentencial.
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente